Tribunal: TJDFT
Processo: 0037948-62.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037948-62.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática da repercussão geral, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 601.720 (Tema 437), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário de ID 24846558. No tocante ao recurso especial, uma vez operado o efeito substitutivo referente ao exercício do juízo de retratação pela turma julgadora, resta prejudicada a sua análise, pois o recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do CPC), razão pela qual, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso especial de ID 24846557. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031